Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A contra despacho desta Presidência (ID 56488528) que, entendendo pela dissonância entre a tese recursal e o decidido no REsp 1.896.678/RS (Tema 1.125), julgado pelo rito dos repetitivos, remeteu às Cortes Superiores de Justiça os agravos manejados pela ora embargante. Alega que o decisum supra padece de omissão, pois, não obstante a suposta divergência acima mencionada, o STJ afetou à sistemática dos precedentes o REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), com o fito de dirimir a controvérsia “legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS”, matéria que presume ser idêntica à ora posta em análise, com determinação de suspensão a nível nacional de recursos especiais ou agravos fundamentados no artigo 1.042 do CPC. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão indicada, com sobrestamento do recurso pelo paradigma do Tema 1.223. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Válido registrar, de início, que o decisum impugnado apenas se limitou a submeter o recurso especial à Corte Superior de Justiça para análise da pretensão deduzida pela parte, em razão da dessemelhança fático-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e o decidido no REsp n. 1.896.678/RS (Tema 1.125), julgado sob o rito dos repetiitvos, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18/10/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I – Omissis... II - Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes. III – Omissis... IV – Omissis... V - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt na PET no MS n. 28.549/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/9/2023). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma e DJe 26/02/2021)” (AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 28/3/2022). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente recurso foi interposto contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, ante a aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n. 839/STF. 2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino o encaminhamento dos autos ao STJ e ao STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014